Tribunal: TJMT
Processo: 0004051-53.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004051-53.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO BARBIERI - CPF: 202.649.849-00 (APELANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), ERMIRIO GHISLENI ROSA - CPF: 126.207.779-68 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS – NULIDADE DE PENHORA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E/OU COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – MEROS DOCUMENTOS APÓCRIFOS QUE NÃO INDICAM RELAÇÃO DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Falta razoabilidade pretensão de anular a penhora por ausência de intimação pessoal desta quando, já decorrido mais de 18 anos de sua realização, o devedor/embargado comparece espontaneamente e ingressa com embargos e peticiona diversas vezes nos autos.

(2) – Nos embargos a execução cabe ao embargante fazer prova de suas alegações. Não subsiste alegação de que efetuou o pagamento quando se apresente documentos apócrifos e que nada dizem a respeito da questão. No mesmo seara, não se fala em compensação ambas se confundindo e porque para que tal aconteça, indispensável que ambas as dividas sejam liquidas e certas.

(3) – Vencido em grau recursal, recurso conhecido e desprovido, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, os honorários fixados em primeiro grau devem ser majorados (§ 11, artigo 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

SÉRGIO BARBIERI ingressou com EMBARGOS Á EXECUÇÃO em face de cobrança que lhe foi feito por este rito especial por Espólio DE ERMINIO CHISLENI ROSA, todos identificados e representados nos autos. Constam dos autos que o espolio embargado está a exigir o pagamento do montante de R$ 32.000,00, (trinta e dois mil reais), representado pela nota promissória emitida por SIRLEI SALETE BARBIERI e avalizada pelo embargante SÉRGIO BARBIERI, com vencimento em 02/06/2016.

(Sustentou o embargante (avalista) o pagamento através de cheques e entrega de materiais, totalizando o montante de R$ 33.012,59, trinta e três mil, doze reais, cinqüenta e nove centavos).

Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso, em decisão oral feita em audiência, fazendo suas razões de decidir – ausência de prova do pagamento – rejeitou os embargos ofertados. Por conseqüência, condenou o embargante/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa dado nos embargos (R$ 32.000,00).

Em recurso aviado, anotou o embargante/apelante, deduzindo os mesmos aspectos iniciais, que já houve a quitação da dívida. Envereda-se, por outro lado, em relação nulidade da penhora, fazendo suas razões.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando o espólio embargado pelo desprovimento recursal.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020